Tribunal: STF
Processo: RE 1573944
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Direito processual penal. Recurso extraordinário. Crime ambiental. Espécies da flora ameaçadas de extinção. Interesse direto da União. Competência da Justiça Federal. Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que reconhece a incompetência do juízo e determina a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a prática do crime ambiental contra espécime vegetal constante da Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir se a mera inclusão de espécie da flora brasileira no rol da Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente possui o condão de, por si só, atrair a competência da Justiça Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É consabido que a proteção ao meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora consiste em matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incs. VI e VII, da Constituição Federal. 



    4. No que concerne aos crimes ambientais, a Justiça Federal somente deterá competência para julgá-los na hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal, dentre as quais, quando a infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    5. No caso em tela, cuidam os autos da apuração de possível prática dos delitos ambientais, em tese, praticados pelo ora recorrido, em que houve o corte de árvores nativas das espécies Araucaria angustifolia (Pinheiro Brasileiro) e Ocotea Porosa (Imbuia), as quais integram o rol de espécies tuteladas pelo órgão federal, nos termos da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente. 



    6. Diversamente do suscitado pelo Órgão Ministerial, a inclusão de determinada espécime vegetal em Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção possui o condão de demonstrar o interesse específico da União na apuração do delito envolvendo a referida espécie e, por conseguinte, atrair a competência para processamento do feito à Justiça Federal. Precedentes. 



    7. Afinal, o fato da União, ainda que indiretamente, ter reconhecido que determinada espécie de flora encontra-se ameaçada de extinção demonstra seu especial cuidado para com a referida espécie e, assim, seu interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra.



    8. Nesse norte, "a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União" (AgRg no CC n. 208.449/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 18/12/2024) 



    IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.”



    (Apelação Criminal nº 5000731-65.2025.8.24.0041/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Desembargadora ANA LIA MOURA LISBOA CARNEIRO, j. 5.6.2025).  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não há interesse específico e direto da União na demanda, sendo incompetente a Justiça Federal para processar e julgar o crime praticado contra a flora. Assevera que, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, “para que a competência da Justiça Federal se configure, não é suficiente a existência de crimes contra a fauna silvestre, animais ameaçados de extinção, espécies exóticas ou animais protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. É necessário, sempre, o concomitante caráter transnacional da conduta.”. Defende que “[o] que concluiu a Suprema Corte, seja pela repartição de competências entre os entes federados (arts. 23, VI e VII, e art. 24, VI, da CF), seja pelo teor do Tema 648 do STF, é que a mera listagem de espécies ameaçadas de extinção em ato federal não se traduz em automático interesse da União”. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido (Doc. 19): 



    “Tratam-se os autos originários, sinteticamente, de representação criminal que apura a responsabilidade do ora recorrido Sidnei Seidel pela prática, em tese, do crime ambiental previsto no art. 38-A c/c art. 53, II, "c", da Lei n. 9.605/98 (processo 5000181-70.2025.8.24.0041/SC, evento 1, INIC1). 



    Em 30.01.2025, o Magistrado a quo reconheceu a incompetência do juízo para o processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o crime ambiental fora praticado contra espécie ameaçada de extinção, nos seguintes termos:



    Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 38-A c/c artigo 53, inciso, II, alínea 'c', ambos da Lei n. 9.605/98 tendo como investigado SIDNEI SEIDEL. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o delito atingiu espécie da flora nacional ameaçada de extinção - Pinheiro Brasileiro (Araucaria angustifolia) - listada na Portaria 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente. 



    Em síntese, é o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões tem reconhecido a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais contra espécies ameaçadas de extinção descritas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. (STJ, CC n. 203.435, Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 08/08/2024; CC n. 204.819, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/06/2024).



    (...)



    Sem maiores digressões, o presente processo deve ser encaminhado à Justiça Federal. Diante o acima exposto, DECLINO da competência à Justiça Federal, remetam-se os autos ao Juízo Federal da 1ª Vara de Joinville/SC, com as devidas cautelas. Intimem-se. (processo 5000181-70.2025.8.24.0041/SC, evento 7, DESPADEC1).’



    Em face do pronunciamento acentuado insurgiu-se o Ministério Público, sustentando, conforme sumariado, a ausência de interesse específico da União a atrair a competência do processamento e julgamento do feito para a Justiça Federal. 



    Sem razão, antecipa-se.



    Em que pese os judiciosos argumentos levantados pelo Órgão Ministerial, tenho que agiu com o acerto o Magistrado a quo ao reconhecer a incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, senão vejamos. 



    (...)



    No que concerne aos crimes ambientais, embora sejam praticados em face do bem comum, atingindo direitos intergeracionais, não atraem, por si sós, a competência da União para o seu processamento e julgamento. Em regra, incumbe à Justiça Estadual a competência para processar e julgar os delitos que atentam ao meio ambiente. 



    Nesse trilhar, a Justiça Federal somente deterá competência para julgar crimes ambientais nas hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal, dentre elas, quando a infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nestes termos:



    (...)



    Daí porque a competência da Justiça Federal não advém do interesse genérico da União na preservação do meio ambiente. É necessário, para tanto, que a ofensa atinja interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas federais. 



    No caso em tela, cuidam os autos da apuração de possível prática dos delitos tipificados no art. 38-A c/c art. 53, II, "c", da Lei n. 9.605/98, em tese, praticados pelo ora recorrido, em que houve o corte de árvores nativas, sem autorização do órgão ambiental competente, das espécies Araucaria angustifolia e Ocotea Porosa (Imbuia), as quais integram o rol de espécies tuteladas pelo órgão federal, nos termos da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente. 



    Assinala-se que, ao revés do suscitado pelo Órgão Ministerial, a inclusão de determinada espécime vegetal em Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção possui o condão de demonstrar o interesse específico da União na apuração do delito envolvendo a referida espécie e, por conseguinte, atrair a competência para processamento do feito à Justiça Federal. 



    A propósito, o fato da União, ainda que indiretamente, mediante autarquia atuando como sua longa manus, ter reconhecido que determinada espécie de flora encontra-se ameaçada de extinção demonstra seu especial cuidado para com a referida espécie e, assim, seu interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra. 



    Sobre a temática, aliás, o Superior Tribunal de Justiça passou a determinar a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal nos crimes ambientais praticados contra a fauna, adotando como critério a inclusão ou não do animal silvestre em lista nacional que indique o seu risco de desaparecimento. 



    Nesse sentido, colhe-se dos julgados da Corte da Cidadania:



    (...)



    Não se olvida que os casos acima mencionados não tratem de crime praticado contra a flora, mas sim contra a fauna. No entanto, por identidade de razões, mister a aplicação do mesmo raciocínio, vez que ilógico seria inferir um interesse direto e específico da União ou do IBAMA em preservar a fauna ameaçada de extinção e, por outro lado, um interesse meramente genérico na hipótese de flora ameaçada de extinção. 



    Nessa linha intelectiva, aliás, em casos análogos - crimes ambientais praticados contra a flora envolvendo espécime vegetal incluída na Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção - invoco as recentes decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça acerca da fixação da competência do Juízo Federal (CC n. 203.965, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/05/2024 ;CC n. 203.587, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/04/2024; CC n. 203.440, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 20/03/2024; e CC n. 203.436, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/03/2024). 



    No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região adota o mesmo entendimento em relação aos crimes praticados contra a flora:



    (...)



    Não se descura que, em 9 de fevereiro de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 648 da repercussão geral, ocasião em que fixou a seguinte tese: " compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil". 



    No entanto, a meu sentir, em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela acusação, não há como interpretar, de forma restritiva, que a competência da União decorrerá somente do caráter transnacional da conduta, sobretudo porque as recentes decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça, colacionadas linhas atrás e proferidas muitos anos após o julgamento do RE 835.558 do STF rumam em sentido contrário.



    (...)



    A par de tal conjuntura, nada obstante o crime em comento não consista em crime transnacional, considerando a lesão a interesse específico da União a atrair a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. IV da Constituição Federal, de rigor a manutenção da decisão objurgada que, ao reconhecer a incompetência do juízo, determinou a remessa do feito à Justiça Federal. 



    Sob este enfoque, "a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União" (AgRg no CC n. 208.449/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 18/12/2024). 



    Em casos similares, mutatis mutandis, colhe-se deste e. TJSC:



    (...)



    Desta feita, de rigor o inacolhimento da pretensão ministerial.”



    Da análise dos autos, constata-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado fundamenta-se na presença de interesse jurídico direto da União, evidenciado pela afetação de espécies incluídas em lista nacional de proteção. Nessa medida, a competência da Justiça Federal mostra-se configurada, razão pela qual não se verifica a alegada violação aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais.



    Sobre o tema, colho excerto da ementa do RE 835.558-RG/SP, em que apreciado o Tema nº 648 de Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 



    5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana “é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade”. 



    6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 



    7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de “tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos”. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no “Fórum Rio+5”; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 



    8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 



    9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 



    10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”.



     (RE 835.558-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. Em 09.02.2017, Repercussão Geral - Mérito, DJe de 07.8.2017).



    Consoante bem elucidado pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no voto condutor do acórdão acima indicado, ao “discorrer sobre o trio bens, serviços ou interesse”: 



    “Será competente a Justiça Federal sempre que o crime ocorrer em bem da União, como nos casos de fato ocorrido no interior de unidade de conservação ou parque federal, ou de extração irregular de recursos minerais - ouro (HC 111.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/12/2012). 



    Igualmente atrai a competência federal o crime praticado em detrimento a serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas como, exemplificativamente, na hipótese de crime praticado por servidor público federal ou se houver embaraço ou impedimento ao exercício das atividades fiscalizatórias de órgão ou entidade federal, como o IBAMA (RE 502.915, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/4/2007). 



    O interesse da União, para que tenha o condão de deslocar a competência para a esfera federal, deve ser direto e específico. Se, entretanto, configurar interesse genérico, mediato ou indireto, mantem-se a regra geral, que é a competência estadual para tratar de crimes ambientais, ainda que haja atividade fiscalizatória exercida pelo IBAMA, insuficiente, por si só, de gerar deslocamento da competência.” 



    Muito embora a tese fixada no precedente acima exija, de fato, transnacionalidade da conduta para deslocar a competência, este não é o único critério reconhecido pela jurisprudência para caracterização do interesse direto e específico da União, exigido pelo art. 109, IV, da CF.



    Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, entendo que a própria existência de lista nacional de espécies ameaçadas, elaborada por órgão federal competente, é suficiente para indicar a presença do interesse específico da União, ainda que o delito não tenha repercussão internacional.



    O artigo 53 da Lei nº 9.985/2000 confere ao IBAMA o dever de catalogar as espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção em território nacional, o que traduz um interesse federal específico e direto na proteção dessas espécies em todo o território nacional.



    No caso, o acórdão recorrido reporta-se à Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, que define a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, razão pela qual não merece reparo a fixação da competência da Justiça Federal, com fulcro no art. 109 da Constituição.



    Friso que não se cuida de uma competência genérica ou universal, mas sim de uma situação específica em que há dever de preservação de espécies ameaçadas de extinção, constantes de catálogo federal associado a compromissos internacionais do Estado Brasileiro, configurando, a meu sentir, o interesse direto da União - em convergência com o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a inclusão da espécie em lista federal de espécies ameaçadas atrai a competência federal, independentemente da ocorrência de transnacionalidade:



    “DIREITO AMBIENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL CONTRA FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única de Papanduva/SC, que declinou da competência para a Justiça Federal em caso de crime ambiental contra espécies vegetais ameaçadas de extinção. O Juízo Federal da 1ª Vara de Joinville/SC também se julgou incompetente, alegando ausência de interesse direto da União.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para julgar crime ambiental contra espécie vegetal ameaçada de extinção, considerando a configuração de interesse da União.



    3. Divergência entre os juízos sobre a aplicação do Tema n. 648 da repercussão geral do STF, que fixa a competência da Justiça Federal para crimes ambientais de caráter transnacional envolvendo espécies ameaçadas de extinção.



    III. Razões de decidir 



    4. A inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal.



    5. A jurisprudência do STJ já firmou que a competência da Justiça Federal se aplica independentemente da transnacionalidade, quando há interesse direto da União.



    6. A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal. 2. A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União".



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; Lei 9.605/1998, arts. 38 e 38-A; Lei 9.985/2000, art. 53.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.02.2017; STJ, CC 189.620, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.08.2022; STJ, CC 163.944, Min. Felix Fischer, DJe 11.03.2019.”



    (AgRg no CC n. 206.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJE de 24/2/2025.)



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC para julgar crime ambiental envolvendo espécie de flora ameaçada de extinção, conforme a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucaria angustifolia), nos termos da Portaria MMA n. 300/2022.



    2. O recorrente sustenta que a competência da Justiça Federal para crimes ambientais é taxativa e requer interesse direto e específico da União, argumentando que a mera inclusão de uma espécie na lista de ameaçadas não configuraria automaticamente tal interesse.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar crimes ambientais que envolvem espécies ameaçadas de extinção, listadas em ato federal, é da Justiça Federal.



    III. Razões de decidir



    4. A Terceira Seção já pacificou o entendimento de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atraindo a competência da Justiça Federal.



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: "A competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União".



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; Portaria MMA n. 300/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 159.976/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 16/4/2019.”



    (AgRg no CC n. 208.449/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJE de 18/12/2024)



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento i